Tribunal: TJMT
Processo: 1005261-76.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005261-76.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lotação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS - CPF: 395.428.231-34 (RECORRENTE), DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO - CPF: 327.453.461-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005261-76.2019.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – CARGO DE NUTRICIONISTA – REMOÇÃO DA SERVIDORA – TESE DE VIOLAÇÃO LEGAL – PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – REMOÇÃO QUE ATENDEU OS REQUISITOS LEGAIS – MOTIVAÇÃO E FINALIDADE CONSUBSTANCIADAS NO INTERESSE PÚBLICO – REMOÇÃO PROVOCADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que, em se tratando da seara pública, mais precisamente o Direito Administrativo, os interesses privados cedem lugar ao interesse público. Prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular assim como prevalece a indisponibilidade do interesse coletivo.

Não configura ato ilícito a remoção de servidora pública quando devidamente justificada. O remanejamento motivado por situação de excepcional interesse público, não fere as disposições constantes na Lei n° 1.164/1991, pois não se trata de remoção de ofício, por vontade da Administração, mas sim motivada por interesse maior.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da inexistência de ato ilícito, uma vez que o ato foi procedido do processo administrativo adequado e atendeu a todos os requisitos legais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
, REJEITO O PEDIDO
. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei no 9099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que ao apresentar contestação o município não produziu qualquer prova de suas alegações quanto à legitimidade, legalidade e veracidade do ato hostilizado, limitando-se a negar de forma genérica as assertivas da inicial, de modo deixou de impugnar especificamente a tese de nulidade do ato administrativo perpetrado por vício formal e material, incorrendo em confissão ficta.

Alega que apesar da Superintendente de Atenção Básica e Secundária da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande ter informado que haviam diversas reclamações anteriores pelos usuários dos serviços da CTA – DST/AIDS, não trouxe nenhuma prova de suas alegações, o que prejudica em muito o uso do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.

Aduz que o ato administrativo consistente na sua apresentação, via comunicação interna da unidade administrativa a outro órgão, qual seja, PROGRAMA EMAD, sem expressa anuência da pessoa responsável pela nomeação, admissão, aposentadoria, lotação, disponibilização, permuta de servidores, viola o direito da mesma de permanecer no órgão de origem onde se encontrava lotada, notadamente quando o ato padece, dentre outros, para sua validade dos requisitos da motivação, competência, forma, legalidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente a pretensão para anular o ato administrativo de remoção, bem como condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano material, consistente no desconto de seus vencimentos a título de faltas e do valor correspondente ao adicional de insalubridade que recebia anteriormente e, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de anulação do ato administrativo de remoção da parte promovente, servidora pública municipal vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o cargo efetivo de Nutricionista.

Aduz na inicial que exercia suas atividades no Ambulatório de IST/AIDS e que foi surpreendida em maio/2019 com comunicado verbal, via ligação telefônica, de que seria realocada para o PROGRAMA EMAD / EMAP E NASF, local onde alega que passou a ter condições menos favoráveis de trabalho, a iniciar pela maior distância em relação à sua residência, bem como pela ausência de recebimento do adicional de insalubridade percebido anteriormente.

Afirma, ainda, que foi informada pela Superintendente de Atenção Básica e Secundária da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande que o motivo da remoção decorreu de denúncias apresentadas por pacientes insatisfeitos com o atendimento, todavia, não lhe foram fornecidas cópias das supostas denúncias.

Por considerar que não foi possível exercer seu legítimo direito ao contraditório e ampla defesa, ajuizou a presente ação pleiteando a anulação
do ato administrativo de remoção, bem como a condenação do promovido ao pagamento de indenização por dano material, consistente no desconto de seus vencimentos a título de faltas e do valor correspondente ao adicional de insalubridade que recebia anteriormente e, ainda, indenização por dano moral.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com embasamento em vários argumentos, a saber: a) que o ato foi procedido do processo administrativo adequado e, diferentemente do que pretende a autora, atendeu a todos os requisitos legais inerentes à temática – motivo idôneo, com a motivação aferível no procedimento administrativo respectivo, a finalidade de resguardo do interesse público e a competência; b) que o ato atendeu perfeitamente ao interesse público de que tratava – a garantia do atendimento de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde de Várzea Grande; c) que a servidora não apresentou qualquer elemento desabonador concreto em relação ao novo local de trabalho para onde fora lotada, apenas demonstrando insatisfação pessoal, sendo notório que o servidor municipal pode ser designado para desempenho de suas funções em qualquer posto na circunscrição do município; d) que não há que se falar em manutenção do pagamento do adicional de insalubridade ou eventual ressarcimento, já que no local anterior laborada em contato permanente com portadores de doenças infectocontagiosas, não tendo permanecendo tal condição após a remoção.

Pois bem.

A promovente se limita a apresentar recurso genérico, repetindo os argumentos trazidos na inicial, os quais foram satisfatoriamente rebatidos pelo magistrado
a quo
na sentença.

Embora a promovente não tenha concordado com a remoção do Ambulatório de IST/AIDS para o PROGRAMA EMAD / EMAP E NASF, vejo que os argumentos trazidos nos autos se baseiam em meras insatisfações pessoais, como distância do local de trabalho até a sua residência e ausência de recebimento do adicional de insalubridade.

Os documentos apresentados nos autos demonstram que o ato administrativo atendeu todos os requisitos legais, já que houve motivação, finalidade de resguardo do interesse público e o devido encaminhamento por parte da Superintendente de Atenção Básica e Secundária e autorização do Secretário de Saúde do Município.

Aliás, sabe-se que os servidores públicos não possuem direito adquiridos à imutabilidade de suas atribuições, sendo permitidas remoções, desde que realizado de forma motivada e com a finalidade de atender ao Interesse Público, o que ocorreu no presente caso.

Assim, ficou comprovado que a remoção não se deu por razões de conveniência e oportunidade da Administração, mas por situação de excepcional interesse público.

É sabido que, em se tratando da seara pública, mais precisamente o Direito Administrativo, os interesses privados cedem lugar ao interesse público. Prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular assim como prevalece a indisponibilidade do interesse coletivo.

Não configura ato ilícito a remoção de servidora pública quando devidamente justificada. O remanejamento motivado por situação de excepcional interesse público, não fere as disposições constantes na Lei n° 1.164/1991, pois não se trata de remoção de ofício, por vontade da Administração, mas sim motivada por interesse maior.

Assim, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021